Tribunal: TJDFT
Processo: 0727735-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IRREGULARIDADE. RECONHECIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto avançado por rompimento de obstáculo (art. 155, § 4o, I, CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Questões em discussão: (I) determinar se há insuficiência de prova o decreto condenatório; e (II) verificar a regularidade do reconhecimento do réu, à luz das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autoria e a materialidade do crime encontram-se suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório, que inclui o depoimento da vítima, testemunhas e a confissão extrajudicial do réu.
A falta de observância das formalidades do art. 226 do CPP não invalida o reconhecimento pessoal, sendo pacífico o entendimento jurisprudencial que, na presença de outras provas corroborativas, o reconhecimento feito de maneira diversa é válido.
A dosimetria da pena respeita o princípio da proporcionalidade, tendo sido valorizada níveis de culpabilidade, em razão da prática do delito enquanto o réu cumpria a pena por condenação anterior. Além disso, correta a compensação parcial da atenuante de confissão espontânea com a agravante da multirrencidência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido
Tese de julgamento:
O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é válido, desde que a condenação seja amparada por outros elementos probatórios.
Na fixação da pena, é legítima a valoração negativa da culpabilidade quando o réu comete novo crime enquanto cumpre pena por especificadas.

Dispositivos relevantes citados: CP art. 155. CPP art. 157, 226, 312, 386 e 564.

Jurisprudência relevante: STF AP 1032; STJ, AREsp 207361, AgRg no HC n. 786.617/SP; TJDFT AC 1738033.